Tribunal: STF
Processo: HC 209696
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.11.2021 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Cleverson Goncalves, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.10.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.937.180, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.



    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018.



    2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.



    3. Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega ausente contrariedade à Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e a “desnecessidade da impugnação específica, abrangente e profunda de todos os fundamentos da decisão recorrida considerando a cristalização da ciência jurídica”.



    Assevera que “o objetivo da defesa foi o de levar à apreciação do eg. Superior Tribunal de Justiça a violação aos dispositivos relativos à dosimetria da pena, artigo 59 do Código Penal, impugnando, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem (…).



    Veja, no caso recorrente, percebe-se pela leitura dos autos que o Parquet formulou denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe as condutas delituosas previstas no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e o órgão jurisdicional de primeira instância, em sentença, acolheu o pleito parcialmente condenando passando a ser à pena de 14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 831 (oitocentos e trinta e um) dias-multa.



    Na primeira fase da dosimetria, o juízo de piso valorou 3 circunstâncias judiciais: a culpabilidade, os antecedentes criminais e as consequências do crime. Já na segunda fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado de piso majorou a pena em 1/2 pela incidência dos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP. Além disso, o magistrado exasperou a pena pelo concurso formal próprio, aplicando uma das penas no patamar de 2/5 (dois quintos), tornando definitiva a pena do recorrente.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Com efeito em sede de acórdão (e-STJ, fls. 234/244), ao qual a Terceira Turma do TRF1, à unanimidade, deu parcial provimento, reduzindo a pena para 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias e para 130 (cento e trinta) dias-multa.



    O prequestionamento, então foi realizado pela Defesa (…).



    In casu, o paciente rebateu e juntou suficiente jurisprudência na qual se evidencia o afastamento da Súmula n. 7/STJ e a análise da dosimetria, conforme já demonstrado, logo agir de forma extremamente rígida corre-se o risco de haver a fossilização do sistema.



    (…) o paciente impugnou de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem de forma suficiente e clara, não apresentando o Recurso então proposto qualquer impedimento de trânsito, sendo justa a sua reconsideração” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “O conhecimento do presente writ, concedendo a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se a decisão da C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, retirar a culpabilidade, as consequências do crime e os maus antecedentes para fixar a pena base no mínimo legal; e subsidiariamente e/ou de maneira secundária ao pedido anterior, aplicar a fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria (art. 59, do Código Penal) para cada circunstância judicial valorada negativamente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A insurgência não merece acolhida.



    A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).



    (…) Especificamente nas hipóteses em que o recurso especial é inadmitido com fundamento na Súmula 83/STJ, ou seja, com base no entendimento de que o acórdão hostilizado está em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a orientação sedimentada é de que cabe ao agravante, nas razões do agravo, demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa ou que a situação retratada nos autos possui uma peculiaridade que a distingue dos precedentes invocados.



    Se o agravante assim não procede, o recurso é tido como inadmissível, ante a inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do Código de Processo Civil).



    (…) Quando a inadmissão se dá em razão de outros óbices - Súmula 518/STJ, Súmula 283/STF, Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ, falta de prequestionamento (Súmulas 282/STF, 356/STF e 211/STJ), ausência de cotejo analítico e impossibilidade de exame de matéria constitucional em sede de recurso especial -, a orientação desta Corte é no sentido da insuficiência da impugnação genérica do fundamento da decisão de inadmissão.



    (…) Assim, nesses casos, cabe ao agravante impugnar, de forma suficiente, o fundamento da decisão de inadmissão, deduzindo argumentos concretos e aptos a demonstrar a inaplicabilidade dos referidos óbices, inclusive transcrevendo as razões do recurso especial quando necessário.



    No caso dos autos, o agravante não impugnou, de forma suficiente, um dos fundamentos da decisão de inadmissão - orientação do STJ no sentido de que a dosimetria da pena (primeira fase) não segue critério matemático -, pois não demonstrou a inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão agravada ao caso dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    5. As alegações da impetrante quanto à dosimetria da pena imposta ao paciente, apresentadas no Superior Tribunal de Justiça e reiteradas nesta impetração, não foram apreciadas pela Sexta Turma, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.937.180, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, por não terem sido impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial da defesa.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    6. Deixo de examinar as alegações da impetrante quanto aos fundamentos apresentados para a dosimetria da pena imposta ao paciente, para evitar indevido julgamento, permitindo que a defesa submeta essas alegações à consideração das instâncias antecedentes, se for o caso. 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora